Tribunal: STF
Processo: Rcl 52490
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ELEITORAL. CÔMPUTO DE VOTOS. DECISÃO INTER PARTES E SEM EFEITO VINCULANTE. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jony Marcos de Souza Araújo, em 23.3.2022, contra a seguinte decisão proferida em 17.3.2022, pelo Tribunal Superior Eleitoral no Recurso Ordinário Eleitoral n. 0601585-09.2018.6.25.0000, pela qual teria sido descumprida a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.485:



    “O Tribunal, por unanimidade, não conheceu das questões de ordem de decadência e nulidade de acórdão suscitadas na sessão de julgamento; rejeitou as preliminares suscitadas e negou provimento aos recursos ordinários de José Valdevan de Jesus Santos, Evilázio Ribeiro da Cruz e Karina dos Santos Liberal; deu parcial provimento ao recurso ordinário de Rafael Meneguesso Lima, a fim de afastar a declaração de sua inelegibilidade, e julgou prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao recurso ordinário, nos termos do voto do Relator.



    Por unanimidade, determinou, ainda, a retotalização de votos para o cargo de Deputado Federal em Sergipe, nas eleições de 2018, considerando nulos os votos atribuídos a José Valdevan de Jesus Santos e a comunicação imediata ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, para o cumprimento das determinações independentemente da publicação do acórdão, nos termos do voto do Relator”.



    Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração que, em 21.3.2022, foram rejeitados nos seguintes termos:



    “José Valdevan de Jesus Santos, candidato a deputado federal eleito em 2018 pelo Estado de Sergipe, Evilázio Ribeiro da Cruz e Karina dos Santos Liberal, coordenadores de campanha do parlamentar, e Rafael Meneguesso Lima, então vice-prefeito de Arauá/SE, interpuseram recursos ordinários (IDs 37995438, 37995538 e 37995588) em face de acórdão do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (ID 37994938) que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente a ação de investigação judicial eleitoral, em razão da prática de abuso do poder econômico, a fim de cassar o mandato de José Valdevan de Jesus Santos e decretar a inelegibilidade do referido recorrente e de Evilázio Ribeiro da Cruz, bem como de Karina dos Santos Liberal e Rafael Meneguesso Lima. 



    Na sessão de 17.3.2022, este Tribunal, por unanimidade, não conheceu das questões de ordem de decadência e nulidade de acórdão suscitadas; rejeitou as preliminares arguidas e negou provimento aos recursos ordinários de José Valdevan de Jesus Santos, Evilázio Ribeiro da Cruz e Karina dos Santos Liberal; deu parcial provimento ao recurso ordinário de Rafael Meneguesso Lima, a fim de afastar a declaração de sua inelegibilidade, e julgou prejudicado o pedido de efeito suspensivo ao recurso ordinário. 



    Ademais, ainda por unanimidade, foi determinada a retotalização de votos para o cargo de deputado federal em Sergipe, nas Eleições de 2018, considerando nulos os votos atribuídos a José Valdevan de Jesus Santos, e a comunicação imediata ao Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe para o cumprimento das determinações independentemente da publicação do acórdão. 



    Houve, então, antes da publicação da decisão embargada, a oposição de embargos de declaração por Jony Marcos de Souza Araújo (ID 157391259), com pedido de efeitos suspensivo e infringente aos aclaratórios, em face da parte do acórdão que determinou a retotalização de votos, por considerar nulos os votos atribuídos a José Vandelvan de Jesus Santos, com a comunicação imediata à Corte Eleitoral sergipana.



    (…) Decido. 



    Na espécie, o embargante pretende que sejam sustados os efeitos da decisão proferida nos presentes autos, cujo julgamento ocorreu na sessão de 17.3.2022, na qual, entre outras sanções, este Tribunal manteve a cassação do deputado federal José Vandelvan de Jesus, mas determinou a nulidade dos votos do parlamentar e nova retotalização na referida eleição proporcional, com a comunicação imediata da decisão ao TRE/SE. 



    A despeito dos argumentos alinhavados pelo embargante, primeiro suplente da coligação do deputado cassado e que invoca sua condição de terceiro interessado, observo que a jurisprudência desta Corte Superior se pacificou no sentido de que a condenação por abuso de poder nas Eleições de 2018 enseja a retotalização da votação proporcional, a teor dos seguintes julgados: Recurso Ordinário 0603900-65, julgado em 13.10.2020; e Recurso Ordinário 0603902-35, julgado em 27.10.2020. 



    (…) Em face desses inúmeros precedentes atinentes ao referido pleito geral de 2018, não vislumbro o fumus boni iuris suscitado pelo ora embargante, ao pretender o aproveitamento de votos do parlamentar cassado para a respectiva coligação, com a consequente assunção do embargante ao respectivo mandato. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos por Jony Marcos de Souza Araújo” (fls. 579-584, e-doc. 5).



    2. O reclamante alega que, ao considerar nulos os votos atribuídos a José Valdevan de Jesus Santos, a autoridade reclamada descumpriu a decisão deste Supremo Tribunal no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.485.



    Requer medida liminar, para que “seja concedido efeito suspensivo da decisão do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral” (fl. 18).



    No mérito, pede “seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação, para se garantir a autoridade de decisão deste Egrégio Tribunal, cassando-se a decisão liminarmente do Egrégio Tribunal Superior Eleitoral (…) e que seja provido a assunção do Candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicano Brasileiro -PRBNúmero 1010 e sendo primeiro suplente da Coligação com os Partidos PRB-PPS-PSC-PR-PTC-PSDB E SOLIDARIEDADE JONY MARCOS DE SOUZA ARAÚJO (…) na vaga do Deputado Federal em Sergipe, nas eleições de 2018 que fora cassado José Valdevan de Jesus Santos” (fl. 20).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    5. Na presente ação, o reclamante invoca como paradigma de descumprimento decisão proferida por este Supremo Tribunal no Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 24.485.



    O mandado de segurança indicado pelo reclamante é processo subjetivo e os efeitos da decisão nele proferida limitam-se às partes que figuraram na relação processual. O reclamante não foi parte nesse processo. 



    6. Em 25.2.2010, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 8.221/GO, de minha relatoria, este Supremo Tribunal concluiu pelo descabimento de reclamação com o objetivo de assegurar o cumprimento de decisões desprovidas de eficácia vinculante e efeitos erga omnes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE COM TRÂNSITO EM JULGADO. EX-PREFEITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO 2.138 E NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO 6.034. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. As decisões proferidas pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal nas Reclamações 2.138/DF e 6.034/SP têm efeitos apenas inter partes, não beneficiando, assim, o ora Agravante. 2. Inviável o agravo regimental no qual não são impugnados todos os fundamentos da decisão agravada. 3. Não cabe Reclamação contra decisão com trânsito em julgado. Súmula STF n. 734. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Plenário, DJe 26.3.2010). 



    Na mesma linha são os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. PROPOSITURA PARA GARANTIA DE DECISÃO TOMADA EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE EFEITOS ERGA OMNES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 10.615-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 14.6.2013). 



    “Agravo regimental em reclamação. Paradigma extraído de ações de caráter subjetivo. Ausência de requisitos. Perfil constitucional da reclamação. (...) Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88). 2. Inadmissibilidade do uso da reclamação por alegada ofensa à autoridade do STF e à eficácia de decisão proferida em processo de índole subjetiva quando a parte reclamante não figurar como sujeito processual nos casos concretos versados no paradigma, pois não há obrigatoriedade de seu acatamento vertical por tribunais e juízos” (Rcl n. 15.220-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.9.2013). 



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. QUEBRA DA ORDEM CRONOLÓGICA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO CREDOR. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA ADI 1.662. DIFERENÇA DE SUJEITOS PASSIVOS. CRÉDITO PARADIGMÁTICO E CRÉDITO TIDO POR PRETERIDO DEVIDOS POR ENTES DIVERSOS. 1. A reclamação constitucional não é o instrumento adequado para salvaguarda genérica ou uniformização da jurisprudência da Corte. Portanto, precedentes desprovidos de eficácia vinculante e 'erga omnes' e de cuja relação processual o reclamante e os interessados não fizeram parte, uma vez que os respectivos fundamentos somente se projetam para a relação jurídica circunscrita àquela prestação jurisdicional e não legitimam o ajuizamento de reclamação” (Rcl n. 3.138/CE, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 23.10.2009). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - USO DE PARADIGMA EXTRAÍDO DE AÇÕES SUBJETIVAS - USO INDEVIDO DA RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1 - A reclamação é meio constitucional de preservação da autoridade da Corte e da eficácia de suas decisões. Sua natureza é subsidiária e não pode ser desvirtuada e confundida com sucedâneo recursal. Ela não visa a compor conflitos intersubjetivos, conquanto possa, indiretamente, atender a interesses individuais, o que se dá apenas como decorrência da realização de seu papel magno, que é a conservação da hierarquia jurisdicional (Egas Dirceu Moniz de Aragão). 2 - O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter 'erga omnes' e de eficácia vinculante , não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 9.545-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJ 14.5.2010). 



    No mesmo sentido são os seguintes precedentes: Rcl. n. 47.051, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 3.5.2021; Rcl n. 4.119-AgR/BA, de minha relatoria, Plenário, DJ 28.10.2011; Rcl n. 5.703-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 16.10.2009; Rcl n. 5.159-AgR/SP, de minha relatoria, Plenário, DJ 9.8.2007; e Rcl n. 6.078-AgR/SC, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJ 30.4.2010. 



    7. Mostra-se evidente a intenção do reclamante de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada. 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora